Tribunal: TJBA
Processo: 8002753-21.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002753-21.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DENILSON TELES DE MENESES

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXTINÇÃO DO FEITO POR DESISTÊNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE. CONFUSÃO COM O MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 9º E 10º DO CPC.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, §3º, DO CPC. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 90 DO CPC. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
NESTE PONTO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA PARA R$
4.462,16
. ACOLHIMENTO.

APELO PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença relativa aos expurgos inflacionários do Plano Verão, promoveu a correção do valor da causa, de ofício, homologou o pedido de desistência formulado pelo Autor e julgou extinta a demanda, tendo indeferido o pedido de gratuidade da justiça, condenando-o ao pagamento das custas processuais
(ID. 35082272).

2. Destaque-se, de logo, que as preliminares arguidas pelo Apelante, relativas à nulidade da sentença, vinculam-se diretamente ao mérito recursal, razão pela qual devem ser analisadas com este.

3. No caso em tela, diferentemente do que alega o Recorrente, a hipótese não é de aplicabilidade do art. 290 do CPC, pois, conforme se observa da sentença o feito fora extinto em razão da homologação do pedido de desistência. Nesse contexto, o art. 90 do CPC é claro ao prever que, proferida sentença homologatória de pedido de desistência, as despesas e os honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu.

4. Registre-se, neste ponto, que não obstante a insurgência da Apelante, o processamento da ação de cumprimento de sentença coletiva fica submetido ao pagamento das despesas processuais, conforme item 4, das Notas Explicativas da Tabela I de Custas deste Tribunal de Justiça, vigente para o ano de 2019, quando ajuizada a demanda.

5.
No caso em tela, observa-se da petição inicial
(id. 35082133
)

que o Apelante requereu que as despesas processuais fossem pagas ao final do processo. Em atenção ao referido pleito, o Magistrado autorizou o Recorrente ao pagamento das custas processuais decorrentes da desistência da ação
ao final da lide.
A gratuidade da justiça só fora requerida por ocasião da interposição do presente recurso.

6.
In casu
, considerando que o Apelante não logrou êxito em demonstrar que faz jus ao benefício, apenas juntando Extrato do INSS de que não recebe benefícios
(ID. 35082277)
, mantém-se o indeferimento.

7. O valor da causa fora fixado pelo Juízo
a quo
, na sentença, na quantia de R$
902.474,38
(-)
(ID 18944198 - fl. 02
), sendo que a Tabela de Custas e Emolumentos deste Tribunal, vigente para o ano de 2019, fixa o valor das custas neste caso em
R$ 22.561,85 (-).

8.
Consigne que o Juízo
a quo
promoveu a correção do valor da causa, de ofício, arbitrando-a no montante supracitado,
entendendo ser o valor da dívida exequenda, constante das planilhas de cálculos apresentadas com a exordial. Neste cenário, ante o
error in procedendo
do Magistrado primevo, impõe-se a nulidade da sentença que retificou o valor da causa, julgando-se de logo o pedido para que seja fixada na quantia de R$
4.462,16
(quatro mil quatrocentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos), aplicando-se a teoria da causa madura, com fulcro no art. 1.013, §3º, do CPC.

9. Assim, arbitrado o valor causa, as custas processuais a que foi condenado o Apelante deverão ser calculadas com base neste montante, sendo devido, portanto, valor de
R$ R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais).

APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA ANULADA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

8002753-21.2019.8.05.0191
, da Comarca de Paulo Afonso, em que é Apelante
DENILSON TELES DE MENESES

e Apelado
BANCO DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO
,
de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

mr6